Tribunal: TJMT
Processo: 1051538-51.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051538-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON SANTOS DA TRINDADE - CPF: 961.611.911-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051538-51.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Vanderson Santos da Trindade

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Vanderson Santos da Trindade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA.

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. TEMA 699 STJ.

DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

A concessionária de energia elétrica age em exercício regular de direito ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do TEMA 699 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:
RATIFICAR
a liminar concedida em
Id.92617854
;
INDEFERIR
o pedido de declaração de inexistência de débitos; e
CONDENAR
, a parte Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetáriamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que foram realizadas três vistorias na UC do autor, sendo a primeira em 29/03/2021, segunda em 10/01/2022 e a terceira em 01/04/2022, conforme TOI ́S abaixo colacionados:

a) TOI n. 53425063 – 29/03/2021: carta de recuperação de consumo: recuperou os meses de 10/2020 a 03/2021 (06 meses), 2.891 kWh, total a pagar de R$2.936,64, dividido em duas faturas sendo a primeira de R$1.444,50 e a outra R$1.492,14.

b) TOI n. 78245342 – 10/01/2022 – carta de recuperação de consumo: recuperou os meses de 07/2021 a 01/2022 (07 meses), 4.693 kWh, total a pagar de R$4.848,82, dividido em duas faturas sendo a primeira de R$2.029,50 e a outra R$2.819,32. Medidor retirado para perícia técnica:

c) TOI n. 85228563 – 01/04/2022: carta de recuperação de consumo: recuperou os meses de 02/2022 a 03/2022 (02 meses), 1.144 kWh, total a pagar de R$1.413,54. Medidor retirado para perícia técnica:

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Os medidos retirados foram encaminhados para Perícia Técnica, sendo apresentados os seguintes Laudos de Verificação Metrológica pelo IPEM/MT:

Desta forma, da análise do consumo registrado na unidade consumidora da autora, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima, bem como restou comprovado, através dos Laudos Perícias, que os medidores retirados da UC do autor foram REPROVADOS.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI ́s, fotografias, histórico de consumo e Laudos Periciais.

Por isso, deve ser mantida se sentença que INDEFERIU o pedido de declaração de inexistência dos débitos.

Outrossim, a respeito da possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final, o Superior Tribunal de Justiça julgou, em 25.04.2018, o mérito do Recurso Especial nº 1.412.433/RS representativo da controvérsia repetitiva descrita no TEMA 699, relatoria do Min. Herman Benjamim, sendo firmada a seguinte tese:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados
90 (noventa) dias de retroação”.

Assim, tem-se que em caso de recuperação de consumo não faturado por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, como no presente caso, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Deste modo, se a fatura eventual de consumo venceu em 29/06/2022 e o corte no fornecimento foi realizado em 11/08/2022, entendo que ocorreu dentro do período de 90 (noventa) dias contado do vencimento da fatura, situação que demonstra que a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito, em consonância com o TEMA 699 do STJ, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Em consequência, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023